Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0727666-02.2019.8.07.0000 Embargante(s) MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA. E JOSé FAGUNDES MAIA NETO Embargado(s) DIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAções LTDA. - EPP E ANTONIO CARLOS DIAS NOLETO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Maia Gama Supermercados Ltda. e José Fagundes Maia Neto opõem embargos de declaração contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 13367875, p. 2) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na concessão do benefício da gratuidade de Justiça Em suas razões recursais (ID 13850779, p. 1), os embargantes, com esteio no art. 85, § 2o, do CPC, sustentam a necessidade de intimação dos recorrentes antes do indeferimento do pedido de concessão do beneplácito da justiça gratuita. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para, emprestando-lhes efeitos modificativos, seja sanado o apontado vício. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício apontado. Em realidade, os embargantes visam, por via transversa, o reexame da questão já analisada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes no acórdão quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Sob tal perspectiva, verifica-se que a prévia manifestação do requerente antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça cinge-se aos casos em que haja fundadas dúvidas acerca do direito vindicado pela parte, a qual, por sua vez, poderá comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do aludido benefício. No caso vertente, consoante elucidado na decisão recorrida, os documentos já acostados aos autos são suficientes para concluir que os embargantes possuem condições econômicas para arcarem com as despesas processuais, justificando-se, deveras, o indeferimento do pedido. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie. Com efeito, observa-se que os embargantes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria acerca da controvérsia posta em juízo. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se o determinado na decisão de ID 13367875, p. 1-3. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora